Tribunal: TJDFT
Processo: 0729868-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729868-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RAJAO FILHO AGRAVADO: PITE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, JOSE RAJAO FILHO, em face da decisão ID. 240271405, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0702553-75.2022.8.07.0021, em que é exequente PITE S/A, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo ora agravante. Em suas razões recursais (ID. 74260072), o executado agravante, preliminarmente, pugna pela concessão do efeito suspensivo, por entender que estariam presentes os requisitos exigidos pela lei. Aduz que teve valores bloqueados via SISBAJUD, por ordem do Juízo a quo, no montante de R$ 2.529,22, sobre conta bancária de sua titularidade junto ao Banco de Brasília, que é destinada ao recebimento de proventos de aposentadoria militar. Alega que apresentou contracheque do mês de março/2025, comprovando ser militar reformado e que os rendimentos decorrem de aposentadoria por comorbidades crônicas, mas o Juízo a quo entendeu insuficiente a documentação apresentada, e indeferiu a impugnação e determinou a liberação dos valores ao exequente. Invoca o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender a liberação dos valores penhorados e, no mérito, a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos valores constritos. Sem preparo, ante a gratuidade da justiça (ID. 169315021- na origem). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque se vislumbra risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão da eventual liberação em favor do exequente da quantia bloqueada judicialmente em conta bancária do executado que se encontra em discussão no presente recurso. A plausibilidade do direito se extrai do fato de que, como regra, a verba salarial é impenhorável e, de acordo com o informe de rendimentos de março do corrente ano, juntado na origem (ID 238713237), seu salário, no valor bruto de R$ 31.152,33, em tese, seria depositado no Banco de Brasília (código 070), o mesmo em que foi realizada a penhora (ID 232710515). Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo, a fim de obstar o eventual levantamento dos valores constritos ora em discussão, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora